Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707372-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de no 0710423-88.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento (ID no 55649640, págs. 1-5). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] MARCONI pleiteia a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, com a majoração em 10% a título de honorários recursais. [...] Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa, por prevenção, ao juízo onde se formou o título, observados parâmetros que não guardam, a rigor, vinculação com o proveito econômico da categoria, até porque diversas ações individuais de conhecimento podem ter sido manejadas, o que implicaria em evidente bis in idem. Assim, os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva devem ser objeto de arbitramento na execução de natureza coletiva, nos mesmos autos, ainda que restrita aos honorários, caso não manejada execução da obrigação de pagar em favor dos substituídos. Nesse sentido: [...] Não cabe, portanto, incluir a remuneração do trabalho realizado para formação do título coletivo na execução individual, remunerada, inclusive, com honorários próprios previstos na Súmula 325 do STJ, cujo patrono pode até mesmo ser distinto do que atua na fase de conhecimento da demanda sob legitimação extraordinária [...]” Em suas razões, em síntese, o agravante esclarece que a decisão deve ser reformada, uma vez que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento põem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, se pleiteados pelos mesmos advogados que atuaram na demanda coletiva. Defende que os artigos 23 e 24, §1o da Lei no 8.906/94 permitem que o advogado exerça o direito autônomo de executar a sentença, na parte que dispõe dos honorários sucumbenciais, onde melhor lhe convier. Do mesmo modo, o art. 85, §4o, II do CPC impõe a fixação dos honorários de sucumbência no momento imediatamente à liquidação da sentença, não cabendo distinção por parte do Magistrado. Aduz que o enunciado de Súmula 325/STJ não se aplicaria ao caso, pois trata apenas do âmbito de devolução das matérias em remessa oficial e não dispõe sobre a possibilidade de fixação de honorários da fase de conhecimento individual de sentença coletiva. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% do total do proveito econômico obtidos, com acréscimo de 2% a título de honorários recursais fixados pelo STJ no julgamento do REsp. 1.711.432/DF. É o necessário. Decido. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O agravante requer, em suma, que sejam fixados honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento do processo coletivo e ao cumprimento individual da sentença. A Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”. Nos termos do art. 85, §7o do CPC, quando o cumprimento de sentença decorre de relação jurídica previamente existente entre as partes e resolvida em ação originária, somente serão devidos honorários advocatícios se a Fazenda Pública apresentar impugnação. Ante o aparente conflito entre a norma e a jurisprudência, o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a vigência do Código de Processo Civil de 2015 não alterou a previsão constante na Súmula no 345, conforme Recursos Especiais no 1.648.498, no 1.650.588 e no 1.648.238 (Tema 973). Assim, no cumprimento individual de sentença cujo título emana de ação coletiva, ainda que não tenha havido impugnação do ente federativo, a fixação obedece ao disposto na súmula supracitada. O crédito do advogado decorre de sua atuação em favor de todos os substituídos processuais simultaneamente, de modo que seus honorários correspondem a esses atos, que se relacionam com o total da condenação e não com os créditos individuais de cada um dos substituídos. Como consequência, reconhecer a possibilidade de que os honorários referentes à fase de conhecimento da ação coletiva podem ser executados em cada cumprimento individual de sentença viola a norma do art. 100, § 8o da Constituição Federal: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. [...]. § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.”. Nesse sentido, cito precedente proferido pelo STF: “EMENTA Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8o, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. [...]”. (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) Permitir o fracionamento da execução dos honorários fixados na fase de conhecimento da ação coletiva representaria uma subversão do sistema de pagamentos por precatórios determinado constitucionalmente à Fazenda Pública. Nesse cenário, ao menos nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 30 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro